Tribunal: TJES
Processo: 0008142-67.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008142-67.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME
APELADO: VILMAR JESUS DOS ANJOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. ARGUIÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. ILEGITIMIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, para excluir do valor exequendo débitos de IPTU anteriores ao início da relação locatícia e declarar a ineficácia total da fiança prestada no contrato de locação comercial por ausência de outorga uxória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o próprio fiador possui legitimidade para pleitear a anulação ou ineficácia da fiança que prestou sem outorga uxória; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a exclusão dos débitos de IPTU anteriores ao início da relação locatícia, diante da ausência de impugnação específica no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 1.647, III, do Código Civil, exige autorização do outro cônjuge para a prestação de fiança ou aval, salvo no regime de separação absoluta.
4.
A ausência de outorga uxória torna o ato anulável, mas o art. 1.650, do Código Civil, atribui legitimidade exclusiva ao cônjuge que deveria consentir, ou aos seus herdeiros, para demandar a decretação de invalidade.
5.
A Súmula 332, do STJ, reconhece a ineficácia total da fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges, mas sua aplicação não afasta a regra específica de legitimidade prevista no art. 1.650, do Código Civil.
6.
O próprio fiador que subscreve voluntariamente o contrato como garantidor e principal pagador não pode invocar a ausência de outorga uxória para afastar obrigação que livremente assumiu, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.
7.
A conduta de firmar fiança e, posteriormente, alegar vício formal decorrente de sua própria atuação configura tentativa de benefício da própria torpeza, vedada pelo ordenamento jurídico.
8.
A garantia fidejussória deve produzir efeitos em relação ao fiador subscritor, sem prejuízo de eventual provocação pelo cônjuge não outorgante ou por seus herdeiros, legitimados próprios para discutir a invalidade do ato.
9.
A exclusão dos débitos de IPTU anteriores ao início da relação locatícia deve ser mantida, pois a apelante não impugnou especificamente esse ponto da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
10.
O restabelecimento da responsabilidade solidária do fiador impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 1.647, III, 1.649 e 1.650; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 332; STJ, AREsp nº 2.618.449/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 04.12.2025; STJ, REsp nº 1.973.459/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 15.05.2026; STJ, AREsp nº 2.787.645/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 30.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNI
Ã
O SERVI
Ç
OS P
Ó
STUMOS LTDA. - ME,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari (ID 19258685 e ID 19258688), que acolheu parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
VILMAR JESUS DOS ANJOS.

A decisão de primeiro grau, em síntese, determinou a exclusão do valor exequendo dos débitos de IPTU anteriores ao início da relação locatícia do embargante, por falta de previsão contratual, bem como a ineficácia total da garantia fidejussória prestada, por ausência de outorga uxória, excluindo a responsabilidade do embargante/apelado pelo adimplemento das obrigações originárias do contrato de locação comercial acostado às fls. 12/20.

Inconformada com o teor do comando sentencial, a embargada interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a reforma do julgado argumentando que a sentença incorreu em flagrante negativa de vigência ao disposto no artigo 1.650, do Código Civil, posto que a legitimidade para pleitear a anulação de fiança prestada sem autorização do outro cônjuge é exclusiva deste ou de seus herdeiros, sendo vedado ao próprio garantidor que firmou o ato se valer de sua própria torpeza ou omissão para se eximir de obrigações voluntariamente assumidas, sob pena de violação direta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Salienta que o apelado se declarou na qualificação do contrato como ‘casado’, agindo com deslealdade ao formular a garantia e, posteriormente, arguir sua invalidade em sede de embargos, assim requer o provimento do recurso para declarar a plena validade e eficácia da garantia prestada, restabelecendo a responsabilidade do apelado, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia recursal, em resumo, cinge-se à aferição da validade e eficácia da fiança prestada pelo apelado
VILMAR JESUS DOS ANJOS
no contrato de locação comercial que instruiu a Execução nº 0000190-08.2017.8.08.0021, considerando a ausência de outorga de seu cônjuge, já que o próprio fiador que prestou a garantia possui legitimidade civil é quem pleiteou a anulação do ato sob esse pretexto.

De início, impõe-se analisar a disciplina legal concernente à prestação de fiança por pessoa casada. O artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval,
in verbis:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III - prestar fiança ou aval;

A ausência da referida anuência, denominada outorga uxória ou marital, torna o ato anulável, conforme dispõe o artigo 1.649, do mesmo diploma legal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 332, de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, não se limitando apenas a preservar a meação do cônjuge não anuente. Confira-se:

Súmula 332 - A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.

Ocorre que, a aplicação das referidas regras e do enunciado sumular não pode ser realizada de forma isolada e abstrata, desvinculando-se do sistema de legitimidade processual e do postulado ético-jurídico que rege as relações contratuais. Nessa ordem de ideias, o artigo 1.650, do Código Civil, introduz regra de legitimidade específica ao prescrever expressamente que:

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.

Ou seja, constata-se que a norma limita de forma categórica o rol de legitimados para postular a anulação da garantia, conferindo essa prerrogativa de forma exclusiva ao cônjuge prejudicado que não anuiu com a prestação da fiança, ou aos seus herdeiros, caso este seja falecido.

Em outros termos, verifica-se que a
ratio
do dispositivo visa a salvaguardar o patrimônio da entidade familiar diante de atos de disposição ou assunção de riscos unilaterais de um dos consortes, mas confere o poder de desconstituição unicamente ao sujeito cuja proteção a lei buscou garantir.

Nesse sentido:

(...). 3. A nulidade por ausência de outorga uxória só pode ser demandada pelo cônjuge que não anuiu ou seus herdeiros, à luz do art. 1.650 do Código Civil. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta corte. (...). (STJ; AREsp 2.618.449; Proc. 2024/0142489-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 04/12/2025).

In casu
, depreende-se que a nulidade da fiança foi invocada pelo próprio fiador, ora apelado, em sede de embargos à execução, sob o fundamento de que é casado e não colheu a assinatura de seu cônjuge ao firmar o contrato de locação. Observa-se, contudo, que o cônjuge não outorgante sequer integra a relação processual e não manifestou qualquer oposição à garantia prestada, figurando o próprio garantidor que livremente contraiu a obrigação como o único interessado na desconstituição do negócio jurídico.

Sendo assim, a meu sentir, essa postura adotada pelo fiador esbarra frontalmente no princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422, do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de manter conduta leal, cooperativa e transparente em todas as fases da relação obrigacional.

O ordenamento jurídico pátrio rechaça o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
, que obsta a que uma parte adote postura contrária a um ato por ela própria praticado anteriormente, frustrando a legítima expectativa e confiança depositadas pelo outro contratante.

Destarte, a conduta de subscrever uma fiança e, posteriormente, quando demandado judicialmente pelo inadimplemento das obrigações contratuais, pretender o desfazimento do pacto sob o argumento de que violou formalidade legal a que ele mesmo deu causa representa inequívoca violação ao postulado de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). O apelado qualificou-se expressamente como casado à fl. 12, e assinou voluntariamente o contrato de locação na condição de fiador e principal pagador, atraindo a justa confiança do locador de que a garantia apresentada era idônea e válida.

Nesse panorama, embora a Defensoria Pública Estadual tenha sustentado em suas contrarrazões, que o locador agiu com culpa
in vigilando
ao não exigir a outorga uxória quando o fiador já se declarava casado na qualificação, a negligência ou falta de zelo formal de um contratante não legitima a deslealdade do outro, tampouco afasta a incidência da regra especial de legitimidade descrita no artigo 1.650, do Código Civil.

Nessas hipóteses, a validade da garantia deve ser mantida em relação ao patrimônio do devedor solidário que a outorgou, sobrevindo sua ineficácia apenas se e quando legitimamente provocada pelo cônjuge preterido, em sede de ação própria para proteger sua meação ou patrimônio familiar, circunstância que não ocorreu nos presentes autos.

Em idêntica orientação:

(...). 8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória não pode ser arguida pelo próprio fiador subscritor da garantia, mas apenas pelo cônjuge que não anuiu com o ato ou por seus herdeiros, nos termos dos arts. 1.649 e 1.650 do Código Civil, sob pena de permitir que o garantidor se beneficie da própria irregularidade, em afronta à boa-fé objetiva
.
9. No tocante ao cônjuge não outorgante, embora detenha legitimidade em tese para pleitear a anulação da fiança (art. 1.650 do Código Civil), o tribunal de origem, com base nas circunstâncias concretas, concluiu que a omissão deliberada do estado civil pelo fiador, advogado experiente e casado há longa data, violou a boa-fé objetiva e impediu a decretação da nulidade ou ineficácia da garantia, a fim de não frustrar a legítima expectativa

da parte locadora
.
10. A Súmula nº 332/STJ, segundo a qual a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, não se aplica de forma automática, admitindo-se exceção nos casos em que o fiador, de forma dolosa ou contraditória, omite ou declara falsamente seu estado civil, hipótese em que prevalece a proteção da boa-fé objetiva e da confiança legítima do credor.
11. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca (I) da legitimidade exclusiva do cônjuge não outorgante ou herdeiros para arguir a nulidade da fiança; e (II) da exceção à regra da ineficácia da fiança quando houver omissão ou falsidade deliberada sobre o estado civil do fiador, o que atrai o óbice da Súmula nº 83/STJ ao conhecimento dos recursos especiais. 12. A revisão da conclusão do tribunal de origem quanto à existência de omissão deliberada do estado civil pelo fiador e à ausência de ciência do locador sobre tal circunstância demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 13. Mantido o acórdão recorrido e não conhecidos os recursos especiais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do código de processo civil. IV. Dispositivo recursos especiais não conhecidos, mantido integralmente o acórdão recorrido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. (STJ; REsp 1.973.459; Proc. 2021/0154681-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 15/05/2026).

(...).
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fiança prestada sem outorga uxória pode ser considerada válida em relação ao patrimônio do fiador, quando este age de forma contraditória e em violação à boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, embora reconheça a regra da ineficácia total da fiança sem outorga uxória (Súmula nº 332/STJ), admite sua mitigação nos casos em que a conduta do fiador viola o princípio da boa-fé objetiva, como na hipótese de suscitar nulidade à qual ele mesmo deu causa
(
venire
contra factum proprium
). Incidência da Súmula nº 83/STJ. 6. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, de que o fiador agiu de forma contraditória e violou a boa-fé, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. A análise do caso não se confunde com mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois a parte recorrente, em verdade, contesta a própria conclusão fática da Corte de origem sobre a existência de má-fé. 7. A parte agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem evidenciou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame. lV. Dispositivo 8. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (STJ; AREsp 2.787.645; Proc. 2024/0421838-7; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2025).

Desse modo, a reforma parcial da sentença objurgada é medida de rigor para afastar a indevida declaração de ineficácia total da garantia fidejussória prestada pelo apelado, restabelecendo em sua plenitude a responsabilidade por ele solidariamente assumida no contrato de locação comercial.

Por fim, quanto ao excesso de execução reconhecido na sentença, consubstanciado na exclusão dos débitos tributários de IPTU anteriores ao início da relação locatícia celebrada pelo apelado, cumpre assinalar que a recorrente não formulou qualquer impugnação específica em suas razões de apelação.

Diante da ausência de impugnação ao ponto específico e em observância ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser mantido o decote determinado pelo juízo originário, prosseguindo a execução pelos demais valores devidos.

Por decorrência lógica, e com restabelecimento da responsabilidade do apelado no polo passivo da execução, impõe-se a reforma da distribuição dos ônus de sucumbência fixados na origem. O apelante decaiu de parte mínima de sua pretensão recursal (apenas no tocante ao excesso de execução mantido, que já havia sido acolhido na origem sem recurso específico), razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo apelado/embargante.

Assim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que preconiza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, e considerando o trabalho adicional realizado em sede de recurso, arbitro os honorários recursais em favor dos patronos da apelante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando a condenação sucumbencial do apelado em 12% sobre o valor da causa de embargos à execução.

Contudo, em virtude da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida pelo juízo originário à fl. 26, a exigibilidade de tais verbas restará suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de: a) declarar a plena validade e eficácia da garantia fidejussória prestada pelo apelado
V
ILMAR JESUS DOS ANJOS
no contrato de locação de fls. 12/20, restabelecendo sua responsabilidade solidária pelas obrigações locatícias inadimplidas que constituem o objeto da execução em apenso; b) manter o decote do excesso de execução determinado pela sentença recorrida relativo aos débitos de IPTU anteriores ao período locatício do apelado, diante da ausência de impugnação específica neste recurso; e, c) inverter os ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes ora fixados e majorados em 12% sobre o valor atualizado da causa de embargos (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), restando suspensa a exigibilidade de tais obrigações pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC, ante a concessão da assistência judiciária gratuita em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)